Tribunal: STF
Processo: AO 633
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-21
Data de publicação: 2002-08-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. REMESSA DE MANDADO DE SEGURANÇA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM BASE NA LETRA N DO INCISO I DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL.
Ausência de configuração de qualquer uma das hipóteses de
competência originária do STF previstas no mencionado dispositivo
constitucional, uma vez que não se está diante de causa de interesse
específico da Magistratura nem de suspeição ou impedimento de mais
da metade dos membros do Tribunal de origem.
Devolução do processo ao Tribunal gaúcho para as
providências cabíveis.
Questão de Ordem que se resolve do modo indicado.